Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701742-42.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINEIDE GARCIA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDINEIDE GARCIA DE SOUSA contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 07750459-71.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a realização de consulta em oncologia clínica, no prazo máximo de cinco dias. A agravante informa que foi diagnosticada com neoplasia maligna na mama e necessita com urgência de iniciar o tratamento médico. Narra que está sendo submetida a uma fila de espera excessiva e que a demora no acesso ao tratamento representa um grave risco à sua saúde, à qualidade de vida e à própria sobrevivência. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja realizada com urgência a consulta em oncologia clínica, tal como solicitado em relatório médico. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, considerando o disposto no artigo 98, parágrafo 3o, do CPC. Anote-se. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sobretudo quando consideradas as consequências práticas da decisão que analisa, em abstrato, a efetividade do direito constitucional à saúde (artigos 20 e 22, do Decreto-Lei n. 4.657/42). A execução das políticas públicas de saúde, no que concerne ao atendimento hospitalar, requer a atuação dedicada de profissionais que, diante da notória escassez de recursos para atender a crescente demanda, são incumbidos de classificar os pacientes, em conformidade com critérios previamente definidos por autoridades de saúde e órgãos de classe, ainda que a divisão em níveis de prioridade resulte na preterição de uns a outros. A intervenção casuística do Poder Judiciário na execução das políticas públicas de saúde, ressalvadas as exceções justificadas, pode colocar em risco a própria continuidade dessas políticas, desorganizando a atividade administrativa e comprometendo a racional alocação dos escassos recursos públicos, como se extrai da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 698. Diante desse panorama, em que pese a doença que acomete a Agravante e o inconteste sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadra numa dessas exceções, uma vez que a paciente já foi inserida no SISREG no dia 2/5/2025, sob a classificação de risco VERMELHO-Emergência (ID 72489457, p. 23) indicando que já receberá tratamento prioritário na marcação da consulta vindicada, conforme informado pela Central de Regulação Ambulatorial no ofício de ID 72489457, p. 36. Nesse cenário, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação da realização da consulta de que necessita a Agravante, de forma imediata, sem elementos mais contundentes à formação de convicção nos estreitos limites da tutela antecipatória. Assim, indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de nova análise caso sobrevenham informações concretas a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos utilizados pela Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. Após, ao Ministério Público. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.